Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739857-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AILSON MONTEIRO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que reconheceu a inaplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, observado o teto legal de 10 salários mínimos. Afirma que a nova Lei distrital de n. 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, nos termos do art. 14 do CPC. Tece considerações acerca da autonomia dos estados e municípios para definirem as obrigações de pequeno valor de que forem devedores. Assevera que a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, e sua inaplicabilidade a situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor só se verifica quando reduzirem o patamar anteriormente fixado, diversamente do caso vertente em que há majoração do teto de 10 para 20 salários mínimos. Colaciona jurisprudência. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em embargos de declaração, a qual ostenta o seguinte teor: “I - AILSON MONTEIRO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs embargos de declaração (ID 208511012) contra a decisão de ID 202665464, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega o embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não observou o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, assiste razão ao embargante, ainda que parcialmente. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Há decisão proferida nos autos do RE 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, contudo sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 190557534, página 66). Vide julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) III - Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para rever o item VI da decisão de ID 202665464 conforme a seguir: Onde se lê: VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8). Leia-se: VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inaplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020, conforme entendimento do e. TJDFT.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Sustenta o agravante que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, consoante julgamento dos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Com efeito, o Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando assim, o acórdão proferido pelo TJDFT que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). Todavia, conforme decisões anteriores, entendo que a adoção do teto de 20 salários mínimos esbarra na irretroatividade, impossibilitando a sua aplicação ao caso vertente, isto porque, consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, entende-se que a lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição e devem obedecer aos critérios da lei vigente à época da formação do título judicial. Assim, uma vez que o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020 e a Lei Distrital 6.618/2020 foi publicada no DODF n. 114 de 19/06/2020, portanto, em data posterior, aplica-se, para efeitos de expedição de RPV, a Lei Distrital n. 3.624/2005, por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. Não obstante, considerando os julgamentos exarados nos tribunais superiores em que há entendimento de que a irretroatividade disposta na referida Tese só é aplicável quanto às regras redutoras do respectivo patamar, e não quanto as que o ampliam (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022; RE 1452089 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024; RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024), é recomendável atribuir efeito suspensivo à decisão até que a melhor definição seja discutida pelo colegiado. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se o ente federativo para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator